Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COLÉGIO. OBRA. HABITE-SE. NÃO EXPEDIÇÃO. APLICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. DIÁRIA. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação civil pública em que o Ministério Público do DF e Territórios busca a majoração da multa cominatória imposta pelo descumprimento de determinação judicial que impediu o funcionamento de colégio sem a expedição de “Habite-se”.
2. A expedição da Carta de Habite-se após a sentença judicial não implica em perda do interesse de agir do requerente, uma vez que a tutela jurisdicional subsiste quanto à necessidade do requerido em responder pelos dias que funcionou sem a referida carta.
3. A multa cominatória tem o fim de forçar o cumprimento de uma obrigação (de não fazer, no caso em comento), devendo ser imposta em valor suficiente e compatível com a determinação, após fixação de prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC). Assim, fixa-se a multa cominatória no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, principalmente levando-se em conta o porte econômico-financeiro do réu e o grau de dano que o descumprimento possa causar.
4. Aplicando-se o caráter preventivo da multa, a fim de impedir eventual repetição de descumprimento judicial e dar credibilidade às determinações da justiça, garantindo a segurança da edificação e o atendimento às exigências legais de acessibilidade, mormente se tratando de escola que abriga diversas pessoas, principalmente crianças, a majoração da multa por dia de descumprimento atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.